Tribunal: TJSP
Processo: 0014747-86.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Acolhimento do reclamo no que concerne ao preparo – Admissão de sua regularidade.
Apelação – Cumprimento de sentença – Afirmação de que uma das máquinas não teria sido devolvida – Certidão do Oficial de Justiça que realizou o ato, acompanhado por representantes das partes - Ausência de reclamação - Validade da certidão -Impossibilidade de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Acolhimento do reclamo no que concerne ao preparo – Admissão de sua regularidade.
Apelação – Cumprimento de sentença – Afirmação de que uma das máquinas não teria sido devolvida – Certidão do Oficial de Justiça que realizou o ato, acompanhado por representantes das partes - Ausência de reclamação - Validade da certidão -Impossibilidade de estabelecer a ausência de bem - Apelo improvido.